Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-31.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016389-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (AGRAVANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVANTE), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUÍS ARTUR ZIMMERMANN ANTÔNIO (TERCEIRO INTERESSADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (AGRAVADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (AGRAVANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVANTE), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVANTE), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (AGRAVANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DOS RECUPERANDOS, OU EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AGRÍCOLA, DEVERÃO PROCEDER OS CREDORES O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR MONETÁRIO DO PRODUTO CORRESPONDENTE NA ÉPOCA EM QUE FORAM SEQUESTRADOS OU ARRESTADOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS - QUESTÕES TRATADAS EM RECURSOS ANTERIORES - DEVER DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES EMANADAS POR ESTE SODALÍCIO E PELO JUÍZO UNIVERSAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000, o colegiado decidiu, à unanimidade, manter o não reconhecimento da extraconcursalidade do crédito da Agravada PANTÁLICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA.
Dessa forma, o contexto fático-probatório destes autos, mesmo analisado dentro de um juízo provisório e não exauriente da matéria consolida o dever de imediato cumprimento das decisões emanadas por este Sodalício pelo Juízo Universal.

Em verdade, a prestação jurisdicional tem plena eficácia após a sua publicação e independe de novo provimento judicial que a valide, sendo que entendimentos diversos sobre a matéria criaria uma anomalia jurídica pela conferência de sobrestamento sem previsão legal ou ordem.

Assente nesse egrégio Tribunal de Justiça que, na hipótese de recusa ou impossibilidade de depósito do bem, cumpria à parte Agravada depositar o equivalente valor baseando-se na cotação do dia do pagamento.

Isto posto, conheço do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que seja cumprido o acórdão proferido no RAI nº 1018122-66.2020.8.11.0000; bem como, diante da predileção pelo depósito do equivalente monetário, leve-se em consideração a cotação atual da commodity, intimando a parte Agravada para complemento do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO INTERNO
(ID 105273999), pelos mesmos fundamentos, porém,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo GRUPO MONTE ALEGRE, formando por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), RICARDO DE MORAES CARVALHO (RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA., MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, contra a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.811.0004 da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a) a suspensão da expedição de alvará em favor dos Recuperandos, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000 e b) que em caso, de impossibilidade da devolução do produto agrícola, no mesmo prazo, deverão proceder os credores EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (9.230 arrobas de algodão em pluma) e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S.A (1.769,96 toneladas de algodão em pluma) o depósito em juízo do valor monetário do produto correspondente na época em que foram sequestrados ou arrestados devidamente atualizados, sob pena aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a parte Agravante sustenta que houve “error in judicando” ao determinar que seja aguardado o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000 e Agravo de Instrumento nº 1012210-54.2021.8.11.0000.

Informa que não houve deferimento de efeito suspensivo em eventual recurso interposto pela parte contrária.

Alega que o critério temporal utilizado (época da constrição dos bens como parâmetro para estabelecer o valor) mostra-se equivocado.

Anota que inexiste óbice legal na expedição de alvará para levantamento do valor questionado e que as ordens judiciais são dotadas de efeito imediato.

Aduz que, na hipótese de impossibilidade de restituição do produto, deve ser depositada a quantia correspondente à cotação atual do produto.

Assim, pede seja concedido o efeito ativo ao recurso para determinar a expedição do alvará, em favor do Grupo Recuperando Agravante, independentemente do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do RAI nº 1018122-66.2020.8.11.0000, emanado desta colenda 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT.

Ainda em sede de antecipação da tutela recursal, a fim de que, na hipótese de impossibilidade da devolução dos bens constritos na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, os credores Agravados (Evandro Roberto Cortezia, Louis Dreyfus e Macrofértil) procedam à respectiva restituição do seu equivalente em dinheiro, com base na cotação atual da commodity, e não com base na cotação à época em que foram respectivamente arrestados e sequestrados, fixando o prazo de 48 horas para cumprimento.

E, por fim, considerando que os Agravados Louis Dreyfus e Macrofértil já efetuaram o depósito em Juízo do equivalente em dinheiro, com base na cotação do algodão em pluma à época do sequestro do produto nos autos da Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, a fim de assegurar o resultado prático da tutela recursal anteriormente requestada, seja determinado a estas Agravadas que procedam ao pagamento do valor da diferença entre o efetivamente já depositado em juízo e o equivalente em dinheiro da commodity com base na cotação atual, fixando o prazo de 48 horas para cumprimento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, confirmando-se todos os pedidos liminares inicialmente requestados.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que seja cumprido o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000 pelo colegiado desta 2ª Câmara, e que, diante da predileção pelo depósito do equivalente monetário, leve-se em consideração a cotação atual da commodity, intimando a parte Agravada para complemento do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada ao patamar de R$ 1.000.000,00 (ID 104350984).

Interposto Agravo Interno por PANTÁLICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA, requerendo que os valores bloqueados continuem depositados em juízo até que ocorra o trânsito em julgado da decisão contra a qual a ora agravante interpôs recurso especial (ID 105273999).

Concomitantemente, foram opostos Embargos de Declaração por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A (ID 105946957) e EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (ID 106309952), os quais foram rejeitados (ID 129927196).

Contraminuta da parte agravada PANTALICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA (ID 106215992), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (ID 107678979), e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A (ID 108013984).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 111710490).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 156805169).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão a quo que determinou a) a suspensão da expedição de alvará em favor dos Recuperandos, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000 e b) que em caso, de impossibilidade da devolução do produto agrícola, no mesmo prazo, deverão proceder os credores EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (9.230 arrobas de algodão em pluma) e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A (1.769,96 toneladas de algodão em pluma) o depósito em juízo do valor monetário do produto correspondente na época em que foram sequestrados ou arrestados devidamente atualizados, sob pena aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A irresignação prospera.

Veja-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000, o colegiado decidiu, à unanimidade, manter o não reconhecimento da extraconcursalidade do crédito da Agravada PANTÁLICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO DA AGRAVANTE, OBJETO DA EXECUÇÃO EXTRACONCURSAL, BEM COMO QUE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM NÃO LHE ATINGE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – FATO GERADOR OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. No caso concreto, o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 16/07/2019 e o processamento da recuperação foi deferido pelo Juízo em 20/08/2019. Verifica-se que o crédito exequendo é relativo ao contrato de prestação de serviços datado em 30/03/2018, com finalidade de assessorar o processo de reestruturação financeira do GRUPO MONTE ALEGRE e o processo de captação de recursos de terceiros, com termo de aditivo constituído em 01/03/2019. Portanto, o fato gerador do crédito ocorreu antes de 16/07/2019, data da distribuição do pedido recuperacional, de modo que sua natureza é concursal e deve se submeter ao plano de recuperação judicial da agravada. Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade”. (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017). De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sujeita-se à recuperação judicial o crédito oriundo de fato anterior à declaração da recuperação, ainda que o provimento judicial que o reconheceu seja posterior.”

Dessa forma, o contexto fático-probatório destes autos, mesmo analisado dentro de um juízo provisório e não exauriente da matéria consolida o dever de imediato cumprimento das decisões emanadas por este Sodalício pelo Juízo Universal.

Em verdade, a prestação jurisdicional tem plena eficácia após a sua publicação e independe de novo provimento judicial que a valide, sendo que entendimentos diversos sobre a matéria criaria uma anomalia jurídica pela conferência de sobrestamento sem previsão legal ou ordem.

Como ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, da leitura do §5º, do art. 1.029, do CPC, extrai-se que a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial depende de pedido e, uma vez não demonstrada a concessão do efeito suspensivo, até mesmo para possibilitar o soerguimento do grupo recuperando, há possibilidade do cumprimento do acórdão proferido no do Agravo de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000.

Também no mesmo sentido, adveio o posicionamento liminar adotado no Agravo de Instrumento nº 1012210-54.2021.8.11.0000 em relação aos Agravados EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A:

“Com essas considerações, nos termos do art. 8º c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP retornem ao Agravante GRUPO MONTE ALEGRE.

Notifique-se o juízo de origem para que preste informação, bem como dê cumprimento à ordem judicial e adote as medidas necessárias para sua efetivação.”

Referido posicionamento monocrático, nada obstante tenha sido objeto de Embargos Declaratórios e de Agravo Interno, tem pleno efeito em razão da rejeição dos Embargos e indeferimento do efeito suspensivo postulado no Recurso Interno.

Além disso, assente nesse egrégio Tribunal de Justiça que, na hipótese de recusa ou impossibilidade de depósito do bem, cumpria à parte Agravada depositar o equivalente valor baseando-se na cotação do dia do pagamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DO ADVOGADO DA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS – PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se em Tutela Provisória o STJ deferiu pedido liminar para que a agravada disponibilizasse os bens arrestados ou restituísse aos recuperandos o valor correspondente, e ela optou por esta última alternativa, a cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto. Não podem ser ignorados os depósitos dos valores já realizados em juízo consoante o preço dos produtos praticados no mercado naquelas datas. E a apuração de eventual saldo remanescente também deverá observar a cotação do dia do pagamento.” (N.U 1026220-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO. Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.” (N.U 1016756-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO. Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.” (N.U 1016778-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Deflui-se daí que, se houve predileção pelo depósito do equivalente monetário, seja por mera opção ou por não ter mais o bem sequestrado em sua posse, deve-se levar em consideração a cotação atual da commodity, sob pena de enriquecimento ilícito do credor Agravado.

Novamente, coaduno do entendimento exarado pela d. Procuradoria Geral da Justiça de que “De outra parte, denota-se que tem sido evidenciada a competência do Juízo universal da recuperação judicial para apreciar pedidos constritivos realizados em desfavor do grupo recuperando, para, além disso, conforme se vislumbra da análise dos vertentes autos, por meio dos Agravos de Instrumento nº 1018122-66.2020.8.11.0000 e nº 1012210-54.2021.8.11.0000, inclusive, esse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado, consistentemente, pela devolução de produtos agrícolas sequestrados ou arrestados por credores dos agravantes ou devolução do equivalente monetário. Lado outro, como se sabe, o preço dos produtos agrícolas, a exemplo do algodão em pluma, tem cotação muito volátil, de maneira que, se tal produto ainda estivesse sob o poder dos recuperandos e estes o comercializassem hodiernamente, por certo obteriam valor diverso da cotação de quando foram constritos.”

Isto posto, conheço do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que seja cumprido o acórdão proferido no RAI nº 1018122-66.2020.8.11.0000; bem como, diante da predileção pelo depósito do equivalente monetário, leve-se em consideração a cotação atual da commodity, intimando a parte Agravada para complemento do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO INTERNO
(ID 105273999), pelos mesmos fundamentos, porém,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023